Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0710321-91.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Em 03.08.2017, foi designado o Juízo suscitante para as medidas urgentes e, no mesmo ato, foi determinada a suspensão do incidente, considerando que a matéria – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Todavia, compulsando os autos de origem[1], verifico a prolação de sentença[2] em 22.11.2017 pelo Juízo suscitante, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, e art. 485, IV, do CPC, certificado o trânsito em julgado em 18.12.2018[3]. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0701843-46.2017.8.07.0016. [2] Id. 11438566 dos autos na origem. [3] Id. 61196816 dos autos na origem.